Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação dos servidores DOUGLAS GOMES SILVA e EDIMAR GONTIJO DE LIMA, anuentes à transação noticiada nos autos, pela qual concordam com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requerem a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M. de Oliveira Advogados Associados (ID n. 13193556). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID n. 12971709). É o breve relato. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID’s 10338567 e 10338585, respectivamente, os citados beneficiários, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. Ao ID n. 10338586, expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas pela decisão de ID n. 10338604. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID n. 12838184, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID n. 10338528), e determino a expedição do devido precatório em benefício de DOUGLAS GOMES SILVA e EDIMAR GONTIJO DE LIMA, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID n. 13193556. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador